Tribunal: TJSP
Processo: 2146464-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela autora. Associação civil sem fins econômicos e lucrativos. Instituição de ensino. A ausência de fins lucrativos não importa, por si só, em miserabilidade jurídica, mormente em se tratando de instituição de ensino superior que cobra mensalidades como contraprestações dos serviços

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela autora. Associação civil sem fins econômicos e lucrativos. Instituição de ensino. A ausência de fins lucrativos não importa, por si só, em miserabilidade jurídica, mormente em se tratando de instituição de ensino superior que cobra mensalidades como contraprestações dos serviços educacionais prestados. A presunção é de que tenha lucro, como ocorre com todas as instituições de ensino no País. Indeferimento justificado. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146464-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
agravado JOSE CLAUDINEI CARDOSO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146464-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9688
2
VOTO No: 9.688
AGRAVO DE INSTRUMENTO No:
2146464-61.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA
AGRAVADO: JOSÉ CLAUDINEI CARDOSO JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória. Inconformismo contra decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela
autora. Associação civil sem fins econômicos e
lucrativos. Instituição de ensino. A ausência de
fins lucrativos não importa, por si só, em
miserabilidade jurídica, mormente em se tratando
de instituição de ensino superior que cobra
mensalidades como contraprestações dos serviços
educacionais prestados. A presunção é de que
tenha lucro, como ocorre com todas as
instituições de ensino no País. Indeferimento
justificado.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146464-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9688
3
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (réu não citado) e bem processado por meio do qual
quer ver a agravante reformada a r. decisão de fls. 162/163 do
processo eletrônico, que indeferiu seu pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. Sustenta fazer jus a
eles por estar passando por séria dificuldade financeira, com
prejuízos
à
própria
manutenção,
folha
de
pagamento,
permanência de projetos sociais e insuficiência de recursos para
custeio de despesas processuais, por menores que sejam as taxas,
conforme notas explicativas de balanços trazidos aos autos.
O efeito suspensivo foi indeferido. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
da
agravante, a r. decisão recorrida não comporta qualquer reforma.
Não se nega que a pessoa jurídica, em
princípio, possa gozar dos benefícios da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146464-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9688
4
gratuita, porquanto o art. 98, caput, do CPC prevê tal direito.
Entretanto, há de se interpretar a norma cum grano salis. É
evidente que as sociedades pias e sem fins lucrativos possam não
ter condições de arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, quer por estarem em dificuldades, quer
por não terem mesmo caixa para tais pagamentos.
No presente caso, trata-se de associação
sem fins lucrativos. No entanto, a circunstância de não ter fins
lucrativos não a transforma, por si só, em juridicamente pobre,
especialmente quando se dedica à atividade remunerada, como é
o caso.
Em que pese a ausência de lucro na
consecução de suas atividades, notadamente de caráter educativo,
há de se pontuar que dentre o alunado há alunos não bolsistas que
adimplem suas obrigações, de modo que a agravante aufere
rendas através de mensalidades como contraprestação pelos
serviços educacionais, pelo que não existe pobreza jurídica a
permitir a gratuidade pleiteada.
Em assim sendo, não merece fé a simples
afirmação de miserabilidade provinda de instituição de ensino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146464-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9688
5
mesmo quando provem daquelas que invocam a condição de
instituições beneficentes. Afinal, são empresas prestadoras de
serviços que cobram mensalidades, pagam professores, têm corpo
administrativo. Como arcam com o pagamento de tais despesas
ao mesmo tempo que afirmam não ter dinheiro para a custas e
despesas processuais?
Anote-se que, como mencionado na r.
decisão agravada, foi verificado que a agravante tem recebido
diversos e vultosos créditos em contas bancárias de sua
titularidade, “assim verificado do extrato bancário recentemente
juntado,
verbi
gratia,
no
processo
no
1021055-39.2015.8.26.0451”.
Ao contrário do que afirma a agravante, não
há evidência de que efetivamente a situação financeira é crítica, já
que permanece em plena atividade, cobrando mensalidades de
seus alunos.
O pedido de diferimento de custas para o
final nada muda. Assim como a assistência judiciária gratuita é
um benefício concedido quando preenchidos requisitos para tanto,
os quais, no caso, não estão presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146464-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9688
6
Ademais, tem-se que a flexibilização da
gratuidade já foi deferida, eis que o recolhimento das custas
iniciais foi parcelado e as demais despesas nesta fase processual
não são expressivas.
Não se pode olvidar ser a Justiça sustentada
por tributos, ou seja, por toda a população do País, sem exceção,
pois, direta ou indiretamente, todos pagam impostos. Com feito, o
ônus para se demandar em Juízo é exatamente o recolhimento das
custas. Não se pode esquecer que o Estado não cria recursos, mas
é mero repassador dos recursos arrecadados, pelo que, em última
instância, quem está pagando a gratuidade da justiça é o
contribuinte, que também, tanto quanto o pobre, merece ser
respeitado, mormente num País de recursos escassos e de tantas
carências a serem satisfeitas pelo Poder Público.
Assim, a decisão deve ser mantida, pois em
consonância com os dispositivos legais que dispõem sobre a
matéria.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146464-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9688
7
DÉCIO RODRIGUES
Relator